Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSENILDA ADAO PEREIRA - CPF: 010.019.761-26 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 021.501.331-05 (APELANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA – ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO À CORRÉ – DÚVIDA A RESPEITO DO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA GUARDADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA POR SEU FILHO OU DE CONSENTIMENTO PARA QUE ESTE SE UTILIZASSE DO LOCAL PARA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA PELA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O TRÁFICO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DA RÉ ABSOLVIDA PREJUDICADOS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DO CORRÉU REJEITADOS – PENA-BASE E DE MULTA JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O APENAMENTO APLICADO – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS DECORRENTE DO IMPEDITIVO DO INCISO I DO ART. 44 DO CP – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de elevada quantidade de drogas, parte delas divididas em porções, bem como de apetrechos típicos de mercancia: balança de precisão e plástico filme, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, que autorizam a condenação do apelante.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Não havendo indicativos de que o tráfico ilícito de drogas ocorria no interior da residência, tampouco que a ré tinha conhecimento da atividade clandestina desenvolvida por seu filho, descabe falar em condenação por violação ao art. 33, §1o, inciso III, da Lei n. 11.343/06, revelando-se imperativa a absolvição.

Carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base e da pena de multa, quando ambas já foram fixadas em seus mínimos legais, sendo certo que eventual impossibilidade momentânea de pagamento da pena de multa deverá ser melhor avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Não é possível permitir a alteração do regime prisional para o aberto, tendo em vista a condenação à pena superior a 4 anos de reclusão.

Em razão do apenamento aplicado [5 anos de reclusão], descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o impeditivo legal previsto no inciso I do art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Andrey Lucas Pereira Araújo
e
Rosenilda Adão Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal que os condenou respectivamente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, por violação ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c o art. 29 do CP, e 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, por violação ao art. 33, § 1°, inc. III, da Lei n. 11.343/06 – Id. 157126582.

Nas razões recursais, o apelante
Andrey
pleiteia a absolvição, ao argumento da fragilidade probatória no que concerne à traficância, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que o entorpecente apreendido em sua posse era para consumo próprio. Caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, alteração do regime prisional e diminuição da pena de multa – Id. 165445680.

Nas razões recursais, a apelante
Rosilda
busca a absolvição, por desconhecer que seu filho guardava drogas no interior da residência, não havendo falar em consentimento, ou a desclassificação para a conduta do art. 180, § 3o, do CP. Caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, alteração do regime prisional e diminuição da pena de multa – Id. 165445673.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos – Id. 166451158.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos – Id. 167289153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“... no dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 21h, na avenida A, quadra 3, bairro Altos do Parque II, nesta Capital, os denunciados Daniel Silva dos Santos e Andrey Lucas Pereira Araújo, foram presos em flagrante por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; já a denunciada Rosenilda Adão Pereira consentia que os denunciados Daniel e Andrey utilizassem a residência situada na rua A, n. 35, lote 4, quadra 3, bairro Altos do Parque II, Cuiabá, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de droga.

Consta que a equipe ROTAM 11 realizava patrulhamento pelos bairros Altos do Parque II, quando deparou-se com o denunciado Daniel, acompanhado do adolescente Francisco Caio de Jesus Santos, seu primo, em fundada suspeita. Ato contínuo, foi realizada a abordagem e nada foi encontrado, porém, próximo deles, cerca de um metro de distância, foram localizadas 10 trouxinhas de substância análoga à maconha que foram dispensadas, ao que tudo indica, momentos antes da abordagem, sendo que o menor Francisco revelou que o entorpecente dispensado pertencia ao denunciado Daniel.

No mesmo local, os policiais perceberam que o denunciado Andrey, que estava próximo dos demais, quando visualizou os agentes, tentou se afastar dali, sendo então feita também a sua abordagem e encontrado em seu poder, dentro de um pote que estava em uma sacola que ele levava consigo, 25 porções de substância análoga à maconha.

O denunciado Andrey falou para a guarnição que a droga apreendida com ele era de sua propriedade e que em sua residência havia mais entorpecentes, razão pela qual os policiais se deslocaram para a sua casa, situada na avenida A, n. 35, lote 4, quadra 3, bairro Altos do Parque II, onde encontravam a denunciada Rosenilda (genitora de Andrey), Odair Adão Pereira (tio de Andrey e irmão de Rosenilda) e Gabriel Felipe Oliveira Cazzo, vizinho dos denunciados que estava arrumando a internet da casa.

Procedida a busca domiciliar, os policiais encontraram várias porções análogas à maconha, além de dois tabletes e um pedaço da mesma substância, sendo que uma das porções grandes de maconha estava solta em cima do rack da sala da casa, enquanto que o restante da droga estava no quarto do denunciado Andrey no interior de uma mochila. Também foi localizado no quarto do denunciado Andrey 1 balança de precisão, 7 rolos de papel plástico filme e a quantia de R$ 723,80 (setecentos e vinte três reais e oitenta centavos) em notas trocadas e moedas, que estavam tudo dentro de uma caixa de sapato.

Infere-se que os policiais ainda deslocaram-se para a residência do denunciado Daniel, situada na rua F, n. 115, quadra 12, lote 112, bairro Altos do Parque, pois ele havia informado que em seu imóvel havia um simulacro de arma de fogo, onde de fato foi localizado um simulacro de pistola; ademais, Daniel informou que ele com o vulgo “Pepe” tinham roubado um veículo Toyota Hillux de uma mulher no centro desta cidade, que são especialistas em roubo de caminhonetes e que naquele dia praticariam mais um roubo na avenida Getúlio Vargas.

Infere-se que os policiais ainda deslocaram-se para a residência do denunciado DANIEL, situada na rua F, n.o 115, quadra 12, lote 112, bairro Altos do Parque, pois ele havia informado que em seu imóvel havia um simulacro de arma de fogo, onde de fato foi localizado um simulacro de pistola; ademais, DANIEL informou que ele com o vulgo “Pepe” tinham roubado um veículo Toyota Hilux de uma mulher no Centro desta cidade, que são especialistas em roubo de caminhonetes e que naquele dia praticariam mais um roubo na Avenida Getúlio Vargas.

O laudo pericial n.o 3.14.2019.62675-01, acostado às fls. 15/17-IP, concluiu, sobre os entorpecentes apreendidos na residência do denunciado ANDREY, que 75 (setenta e cinco) porções apreendidas de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 181,12g (cento e oitenta e um gramas e doze centigramas), 03 (três) porções na forma de tabletes prensados, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas), e 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 69,21g (sessenta e nove gramas e vinte e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F2 da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Já o laudo pericial n.o 3.14.2019.62674-01, acostado às fls. 18/23-IP, concluiu, sobre os entorpecentes apreendidos com o denunciado DANIEL, que as 10 (dez) porções apreendidas de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 23,06g (vinte e três gramas e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F2 da Portaria n.o 344/98 AVS/MS
...” – Id. 157127708, pp. 7-12.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, ambos pugnam pela absolvição por fragilidade probatória, revisão da dosimetria, regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O apelante Andrey também pleiteia subsidiariamente a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, enquanto Rosenilda para aquela prevista no art. 180, § 3o, do CP.

Apenas o recurso de
Rosenilda Adão Pereira
comporta
provimento
, haja vista inexistir provas seguras de que a ré consentia que seu filho Andrey utilizasse do imóvel, ainda que gratuitamente, para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva do tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 157127708, pp. 17-18), boletim de ocorrência (Id. 157127708, pp. 21-25), termo de apreensão (Id. 157127708, p. 37) e laudo de constatação da droga (Id. 157127708, pp. 43-59).

No que se refere à autoria delitiva por parte de
Andrey
, verifica-se que este, na fase de inquérito policial, sustentou que parte da droga apreendida no interior de sua residência era para consumo pessoal – Id.

157127709, pp. 13-19.

Em juízo, novamente negou a prática da mercancia ilícita ao afirmar que:

“...
é dependente químico há uns cinco, seis anos
; que no dia dos fatos, encontrava-se no interior de sua residência quando a polícia apareceu; que não é verdade que foi abordado na rua próximo ao corréu Daniel e um primo deste; que,
de fato, tinha 200 gramas de maconha dentro de seu guarda-roupa, para consumo pessoal
; que a polícia pediu permissão para revistar o interior da residência; que sua mãe, sem saber de nada, autorizou, quando encontraram a droga que mantinha para uso próprio; certa quantia em dinheiro oriunda de seu trabalho como pedreiro; que adquiriu referida droga no Centro de Cuiabá;
que não é verdade que estava traficando
; que levou sacoladas dos policiais, foi agredido fisicamente junto com o corréu Daniel;
que desconhece a existência de balança de precisão; nada sabe sobre a réplica de arma apreendida;

sobre os plásticos filmes, é utensílio de uso doméstico
; que conhecia o corréu Daniel de vista, do campinho de futebol que fica em frente à sua residência; que confirma que as 25 porções de entorpecentes apreendidas lhe pertenciam;
que sua mãe não sabia de nada, mesmo porque, naquela época ela saia de casa para trabalhar às 6h e retornava depois das 22h
...”
– Id. 157126561-

157126566, relatório de mídias.

Por outro lado, a testemunha
Esmail da Silva Gorgonha
, policial militar responsável pela abordagem e prisão do apelante, declarou em Juízo que:

“... estavam em serviço de patrulhamento tático na região do Coxipó; que a região em que se encontravam é conhecida por ocorrências de tráfico, tipo formiguinha; que visualizaram dois ou três meninos, os quais ficaram assustados quando visualizaram a viatura; esboçaram reação no sentido de que estavam fazendo algo errado; que, inicialmente abordaram dois deles, e nada foi encontrado. Todavia, próximo deles, menos de um metro, encontraram porções de drogas no chão; que um deles, muito nervoso, foi logo dizendo que a droga pertencia ao outro, no caso, o corréu Daniel; que tinha outro rapaz próximo a esses meninos, o corréu Andrey, com o qual foi apreendida certa quantia de droga; eles falaram que tinham mais droga no interior da residência; quando chegaram na residência do réu Andrey, tinha uma senhora deitada, ela disse que a residência era dela, que um dos meninos era seu filho e autorizou a entrada da polícia; que foi localizada uma mochila com droga, dinheiro e um simulacro de arma de fogo; revistaram a casa do outro menino, onde também tinha mais droga e dinheiro;
com Andrey foi encontrado um vasilhame e mais algumas porções de drogas, aparentemente maconha, pequenos pedaços já cortados; era um pote grande, não se recorda se de plástico ou de vidro; ele falou que tinha comprado droga para comercializar e falou que na residência dele

haveria mais droga e um simulacro
; Rosenilda estava na casa, juntamente com outro senhor e um rapaz;
foi encontrado droga no quarto e na sala; a droga da sala estava aparente, não estava escondida
; que Rosenilda não aparentou estar surpresa e por isso acredita que ela tinha conhecimento da droga; que deu a entender que ela não compactuava com a situação, com a ação do filho Andrey, mas sabia da existência da droga no local...”
– Id. 157126561- 157126566, relatório de mídias.

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento do policial militar
Elias José Lopes Schuina
– Id. 157126561- 157126566, relatório de mídias.

Na hipótese, não restam dúvidas quanto à configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, na medida em que o apelante foi flagrado trazendo consigo, bem como mantinha em depósito
75 porções com peso total de 181,12g
;
3 porções na forma de tablete prensados
,
com massa total de 965g, além de 3 porções com peso total de 69,21g
, todas com resultado positivo para
maconha
.

Desse modo, a versão de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão do réu possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teria a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais em Juízo, mormente porque observados o contraditório e a ampla defesa.

Logo, os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de elevada quantidade de drogas, parte delas divididas em porções, bem como de apetrechos típicos de mercancia: balança de precisão e plástico filme, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Noutro giro, assevero que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, adoto o Enunciado Orientativo de n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à acusada
Rosenilda,
é certo que restou seguramente demonstrado que seu filho, juntamente com o corréu Daniel, estavam realizando o comércio ilícito de drogas.

Não obstante, não há indicativos de que tal prática ocorria no interior de sua residência, tampouco que a ré tinha conhecimento da atividade clandestina desenvolvida por seu filho.

Nesse sentido, convém destacar as declarações prestadas pela ré em Juízo:

“...
que não tinha conhecimento da droga escondida no quarto de Andrey; sabia que seu filho era usuário de maconha até então; que jamais permitiu que ele sequer fumasse na casa
; que é contra o uso de drogas e não permitia que ele fizesse isso na residência;
que passava muito tempo fora de casa trabalhando
, inclusive na época tinha dois empregos; que saia muito cedo de casa para trabalhar em um restaurante no Shopping Popular e de lá ia direto trabalhar à noite em um restaurante japonês;
que já chegou a trabalhar em três restaurantes ao mesmo tempo para sustentar seus filhos; chegava em casa por volta das 23h
; que na época que foi presa ficou tão decepcionada que pediu permissão ao Juízo para ir embora para outro Estado; que atualmente reside em Santa Catarina com dois de seus filhos, retomou a vida e trabalha em restaurante ...”
– Id. 157126561- 157126566, relatório de mídias.

O depoimento da testemunha
Júlio César Kabrosk Serafim
corrobora as declarações da apelante, no sentido de que passava muito tempo fora de casa. Veja-se:

“... Rosenilda foi funcionária no restaurante de sua propriedade, no interior do Shopping Popular, onde trabalhou por três anos;
que Rosenilda trabalhava no período da manhã, como cozinheira e depois do expediente tem conhecimento de que ela trabalhava em outro estabelecimento de comida japonesa para complementar a renda
; na época, Rosenilda não tinha carro, tampouco ostentava padrão de vida incompatível; ao contrário, sempre relatou ser uma pessoa de bastante trabalho e até mesmo com dificuldade financeira...”
– Id. 157126561- 157126566, relatório de mídias.

Ainda que assim não fosse, o fato de a ré ter ciência de que seu filho desenvolvia o comércio ilícito de drogas, por si só, não é suficiente para a sua condenação, porquanto, não se pode exigir que ela, tão somente por ser genitora do infrator, pudesse adotar alguma conduta impeditiva em detrimento de sua prole.

Desse modo, não havendo provas concretas de que a ré Rosenilda, dolosamente, consentiu ou autorizou que seu filho utilizasse da residência comum para a prática de tráfico de drogas, impõe-se a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Diante dessa conclusão, fica prejudicada a análise dos pleitos subsidiários de desclassificação da conduta de Rosenilda, fixação da pena-base no mínimo legal, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, alteração do regime prisional e diminuição da pena de multa.

No que concerna ao apelante
Andrey
, carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base e da pena de multa, pois ambas já foram fixadas em seus mínimos legais, sendo certo que eventual impossibilidade momentânea de pagamento da pena de multa deverá ser melhor avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Noutro giro, não é possível permitir a alteração do regime prisional para o aberto, tendo em vista a condenação à pena superior a 4 anos de reclusão.

Igualmente, em razão do apenamento aplicado [5 anos de reclusão], descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o impeditivo legal previsto no inciso I do art. 44 do CP.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego provimento
ao apelo de Andrey Lucas Pereira Araújo e
dou provimento
ao apelo de Rosenilda Silva dos Santos para absolvê-la da prática do crime tipificado no art. 33, § 1°, inciso III, da Lei n. 11.343/06, diante da fragilidade probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023